Tribunal: TJPA
Processo: 0811337-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811337-60.2023.8.14.0040

APELANTE: THALITA SILVA MARTINS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE HAVIA AFASTADO A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. UTILIZAÇÃO, COMO PARÂMETRO, DE TAXA PRATICADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, E NÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO QUE ALTERA A CONCLUSÃO DO JULGADO. TAXAS CONTRATADAS (CERCA DE 20% AO MÊS) SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO (APROXIMADAMENTE 6% AO MÊS). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DO DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I -
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inclusive quando este decorre da adoção de premissa fática objetivamente equivocada, nos termos do art. 1.022, III, do
Código de Processo Civil
.

II -
No caso, o acórdão embargado concluiu pela inexistência de abusividade dos juros remuneratórios sob o fundamento de que as taxas pactuadas estariam próximas da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III -
Verifica-se, contudo, que os percentuais utilizados como parâmetro não correspondem à taxa média de mercado da modalidade contratual, mas sim à taxa praticada pela própria instituição financeira, o que configura erro material apto a ser corrigido pela via integrativa.

IV -
A correção da premissa fática
evidencia
que a taxa média de mercado à época da contratação situava-se em aproximadamente 6% ao mês, ao passo que os contratos previam juros em torno de 20% ao mês, revelando discrepância significativa.

V -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos juros remuneratórios quando verificada divergência relevante em relação à média de mercado, a qual constitui importante parâmetro de aferição da abusividade (REsp nº 1.061.530/RS).

VI -
Configurada a desvantagem exagerada ao consumidor, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, com a consequente revisão do débito e restituição dos valores pagos a maior.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811337-60.2023.8.14.0040

E
MBARGANTE
: THALITA SILVA MARTINS

EMBARGADA
: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THALITA SILVA MARTINS em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Eis a ementa do acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DIVERGÊNCIA IRRELEVANTE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual referente a dois contratos de empréstimo pessoal firmados com instituição financeira, sob alegação de abusividade nas taxas de juros, que teriam ultrapassado a média de mercado fixada pelo Banco Central.

II – A controvérsia cinge-se à verificação da eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, à luz dos parâmetros de mercado divulgados pelo BACEN e da jurisprudência consolidada do STJ.

III – As taxas pactuadas revelam-se próximas das médias de mercado correspondentes divulgadas pelo BACEN, referente ao tipo de contrato em questão, não evidenciando descompasso apto a configurar onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

IV
– Demonstrado que as condições contratuais foram previamente pactuadas e livremente aceitas pela consumidora, e não havendo ilegalidade nas cláusulas impugnadas, impõe-se a manutenção da sentença.

V -
Recurso conhecido e desprovido.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no acórdão, ao argumento de que teriam sido utilizados, como parâmetro de taxa média de mercado, valores que não correspondem à média divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que teria conduzido à conclusão equivocada acerca da ausência de abusividade. Por esse fundamento, pleiteia o reconhecimento do erro de premissa fática adotado e a aplicação de efeitos
infringentes
, para reconhecimento da abusividade contratual
e devolução dos valores
pago
s a maior.

Foram oferecidas contrarrazões
, as quais sustentaram inexistir vícios no acórdão.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811337-60.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: THALITA SILVA MARTINS

EMBARGADA: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, assiste razão à embargante.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado concluiu pela inexistência de abusividade das taxas de juros remuneratórios sob o fundamento de que estas se encontrariam próximas à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Para tanto, consignou que, em relação ao contrato nº 033160028984, celebrado em agosto de 2022, a média das taxas de juros remuneratórios seria de 19,83% ao mês e 776,77% ao ano, e, quanto ao contrato nº 033160030006, celebrado em setembro de 2022, a média seria de 20,03% ao mês e 793,94% ao ano.

Todavia,
em consulta ao domínio eletrônico do Banco Central,
verifica-se que tais percentuais não correspondem à média das taxas praticadas no mercado financeiro para a modalidade contratual em questão, mas sim à taxa
média
específica aplicada
à época

p
ela
instituição financeira
ora embargada
, circunstância que evidencia a adoção, no acórdão embargado, de premissa fática equivocada.

Com efeito, a análise dos dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil demonstra que a média das taxas de juros remuneratórios para operações da mesma natureza, nos períodos considerados, situava-se em patamares significativamente inferiores, aproximadamente em 6,19% ao mês (agosto de 2022) e 6,30% ao mês (setembro de 2022)
.

Trata-se, portanto, de erro material decorrente da incorreta identificação da taxa média de mercado, passível de correção pela via dos embargos de declaração, porquanto se refere à utilização de dado objetivo equivocado que comprometeu a própria lógica decisória adotada no julgado.

Superada a premissa fática incorreta, impõe-se o reexame da conclusão anteriormente firmada.

No caso concreto, verifica-se que os contratos celebrados preveem juros remuneratórios da ordem de 20% ao mês
, percentual que supera de forma expressiva a média de mercado verificada à época da contratação, alcançando patamar superior ao triplo das taxas médias apuradas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabeleça critérios rígidos para caracterização da abusividade, tem reconhecido a possibilidade de intervenção judicial quando constatada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado, a qual constitui importante parâmetro de aferição, conforme assentado no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS.

“
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,

constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
.
”
(REsp nº 1.061.530, Ministra Nancy “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA MENSAL. DUODÉCUPLO. TAXA ANUAL. [...] 2. Reconhecida na origem pequena diferença entre a taxa contratada de juros remuneratórios e a taxa média de mercado, a alteração é inviável, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ. [...] (
AgInt
no REsp 1420977/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
05/10/2017) (grifo meu)

Nesse sentido, a Corte Superior tem admitido, em hipóteses análogas, a consideração de parâmetros como uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da taxa média de mercado como indicativos de abusividade, ressalvando-se, contudo, a necessidade de análise das peculiaridades do caso concreto.

Ainda que se reconheça que a taxa média não deve ser utilizada como critério absoluto, não se podendo aferir a abusividade exclusivamente a partir de seu cotejo, é certo que divergências acentuadas, como a verificada na hipótese, revelam, em regra, desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que, embora cada instituição financeira possa adotar políticas próprias de concessão de crédito, considerando os riscos inerentes às operações realizadas, tal circunstância não se mostra suficiente, por si só, para justificar a imposição de encargos tão significativamente
superior
à média de mercado, como ocorre no presente caso.

Em caso análogo, envolvendo a mesma instituição financeira, o presente Tribunal de Justiça reconheceu da abusividade dos juros remuneratórios cobrado em importe similar. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravos Internos interpostos, respectivamente, por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e por Tainara Karine da Silva Lira, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da consumidora para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (21% a.m.), determinar sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, reconhecer a descaracterização da mora e a repetição do indébito em dobro. A agravante Crefisa sustenta que atua em segmento de alto risco e que a simples comparação com a média de mercado seria indevida. A autora, por sua vez, busca a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 291,63, por considerá-los irrisórios diante da complexidade da causa e da atuação profissional exigida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada, diante da alegada discrepância em relação à taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados de forma percentual sobre o valor da condenação podem ser majorados com base nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, em razão de alegada
irrisoriedade
. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão judicial de taxas de juros remuneratórios é admitida quando, no caso concreto, se verifica que os encargos superam, sem justificativa razoável, a média de mercado apurada pelo BACEN, conforme fixado no REsp nº 1.061.530/RS (STJ).
A alegação genérica de risco elevado, sem qualquer comprovação técnica ou pericial concreta, não afasta a constatação de abusividade, especialmente quando o contrato em questão prevê desconto direto em benefício assistencial, o que mitiga substancialmente o risco de inadimplência.
A descaracterização da mora é medida consequente e necessária diante da comprovação da abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual, conforme jurisprudência reiterada do STJ.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (R$ 291,63) respeita os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível a majoração com base no § 8º ou no § 8º-A, em razão da inexistência de valor inestimável e da ausência de violação aos parâmetros legais.
O agravo interno não é via adequada para rediscutir o mérito de decisão anterior que rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A abusividade dos juros remuneratórios é configurada quando a taxa contratada excede de forma desproporcional a média de mercado apurada pelo BACEN, especialmente na ausência de demonstração concreta de risco elevado.

A

descaracterização da mora contratual decorre da constatação de cláusulas abusivas na fase de normalidade, afastando os encargos moratórios.

A fixação dos honorários sucumbenciais por percentual sobre o valor da condenação deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inviável a aplicação subsidiária do § 8º ou do § 8º-A quando ausentes os requisitos legais.
[...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805127-23.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/
2025)
.

Desse modo, a correção do erro material verificado conduz necessariamente à modificação do julgado, uma vez que o fundamento central que sustentava a conclusão pela ausência de abusividade — proximidade entre a taxa contratada e a média de mercado — não subsiste diante da premissa fática correta.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, com a sua limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, bem como a revisão do débito, com a restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado configura abusividade, autorizando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula nº 382/STJ).

4. Contudo, é legítima a intervenção judicial para revisão das taxas quando comprovada discrepância relevante entre os juros contratados e a taxa média de mercado, conforme precedentes do REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

5. No caso concreto, o contrato prevê juros mensais de 13,20%, enquanto a taxa média de mercado para a mesma modalidade, no mesmo período, era de 7,3% ao mês, evidenciando desvantagem excessiva ao consumidor e violação ao princípio do equilíbrio contratual.

6. Mantém-se, assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos a maior, com correção pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e período. 2. Admite-se a limitação dos juros à taxa média de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior, devidamente atualizados. [...] (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840537-47.2019.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2025).

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a existência de erro material no acórdão embargado e, sanando-o, reformar o julgado a fim de reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, com a consequente revisão do débito e restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação.

Em razão da causa possuir val
or e proveito econômico irrisório, e com fulcro no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, arbitro honorários
por apreciação equitativa em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026